Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000130-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSIVAL SILVA - CPF: 003.603.961-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Proc. no 1000130-66.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por
ROSIVAL SILVA
, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 675,00 a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre as partes e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (cf. Id.
115228710
).

A Seguradora/apelante discorda do valor dos honorários, fixados em R$ 1.000,00, dizendo que o mesmo é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 20% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. Id. no 115228712).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 115228716, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, então, nos termos do §5o do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Com efeito, se minorado o percentual dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, o nobre causídico fará jus a apenas R$ 135,00 daí porque cabível aplicar-se o disposto no artigo 85, §8o do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Conquanto a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não tenha envolvido matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação esforça desmedida e excepcional do causídico, mas, por outro lado, tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, malgrado o resultado econômico pífio obtido, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2o do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8o do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, fixado em R$ 1.000,00, deve ser mantido, porque remunera com justeza e comedimento o desempenho da atividade postulatória desenvolvida pelo advogado da parte autora.

Com efeito, porque, uma coisa é o proveito econômico ao final obtido pela parte autora, que pode ser aquele elevado “
quantum
” almejado, ou um algum valor irrisório e frustrante mas que corresponda à justa e real expressão da dívida que pode ser imposta à satisfação do réu/sucumbente, sendo que, em qualquer caso, o trabalho, o esforço, o cuidado, o emprenho do advogado da parte autora pode ter sido rigorosamente o mesmo, daí a regra justa e sábia do §8o do art. 85 do CPC, que ordena, nalgumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico pífio eventualmente obtido.

A sentença fixou a verba honorária com justeza e comedimento, e, devidamente atrelada à regra do §8o do art. 85 do CPC, deve ser confirmada e mantida.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022